Tribunal: TJES
Processo: 5011430-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011430-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: NILTON PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE VENDAS E DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face dos recorrentes, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu por equívoco um produto junto à Primeira recorrente, tendo solicitado o cancelamento na mesma data. Afirma que não foi possível realizar o cancelamento e que foi orientado a recusar o produto quando da tentativa de entrega, o que foi feito. Relata, ainda, que diante disso esperava o estorno na sua fatura de cartão de crédito, que de fato ocorreu no referido mês, mas que a cobrança retornou na fatura de julho/2025, sendo quitada para evitar maiores problemas. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito e a condenação das Requeridas a restituírem, em dobro, o valor pago, sem prejuízo da indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 18632164) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Declaro inexistente o débito atrelado à compra realizada junto à Primeira Ré, no valor de R$4.199,00.

Condeno as Requeridas a, solidariamente, restituírem ao autor a quantia de R$ 8.398,00 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais), já em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária desde a data do desembolso.

Ressalto que deve ser compensado o valor de R$4.199,00 (quatro mil cento e noventa e nove reais) já devolvido ao Autor em 09/09/2025, que da mesma forma deverá ser corrigido monetariamente a partir do estorno realizado ao Requerente e acrescido de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.

Julgo improcedente o pedido referente aos danos morais.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.”

Irresignados, os recorrentes interpurseram recurso inominado (ID 18632165 e ID 18632171), almejando que a sentença fosse reformada para declarar a ilegitimidade passiva da segunda recorrida, e, no mérito, julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a suposta ausência de falha na prestação de serviço referente aos lançamentos efetuados na fatura do cartão de crédito da autora, após o cancelamento da compra no valor de R$4.199,00.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ. Cabia ao banco réu, portanto, o ônus de comprovar a regularidade das cobranças e a inexistência de falha (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da segunda recorrente. Tal entendimento alinha-se à consolidada jurisprudência pátria, inclusive deste Colegiado Recursal, que reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento em relações de consumo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 568 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 3 . No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço prestado pela agência intermediadora da venda de passagens aéreas, que vendeu voo inexistente. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1967220 SP 2021/0324237-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais. Cartão de crédito. Sentença de procedência, reconhecendo a falha na prestação de serviço, a inexigibilidade do débito e a necessidade de reembolso do autor . Insurgência da corré. Sem razão. Alegação de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito. Inadmissibilidade . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Serviço de cartão de crédito que envolve complexa operação entre administrador, emissor, portador e bandeira. Bandeira que integra efetivamente a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária nos termos do art . 7º do CDC. Bandeira que, ao emprestar sua marca e auferir lucros com a operação dos cartões, assume também os riscos advindos da atividade. Precedente. Legitimidade passiva configurada . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11028276620238260002 São Paulo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 23/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

Isto posto, é pacífico na jurisprudência que a plataforma que opera como
marketplace
e a instituição financeira que intermedia o pagamento compõem a cadeia de fornecedores, respondendo objetivamente e solidariamente pelos vícios do serviço e por danos causados aos consumidores.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme devidamente explicitado na r. sentença e comprovado nos autos, o Recorrido realizou a compra e solicitou o cancelamento do pedido na mesma data. Não obstante o estorno inicial, o valor foi cobrado novamente na fatura de julho de 2025. Assim, ainda que o estorno definitivo tenha ocorrido apenas em 09/09/2025, a cobrança indevida é fato incontroverso e configurou falha na prestação do serviço, não sendo o estorno posterior capaz de convalidar a irregularidade cometida.

Nesse sentido, a restituição deve ser em dobro, na medida em que a cobrança efetuada em julho de 2025 foi abusiva e contrária à boa-fé objetiva. O consumidor cumpriu todas as orientações fornecidas, recusou o recebimento e esperava o estorno definitivo. A reversão da cobrança decorreu de falha na comunicação entre as próprias empresas e a adquirente.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC autoriza a devolução em dobro do que foi pago em excesso quando a cobrança for indevida e não decorrer de engano justificável. No caso em tela, não há que se falar em engano justificável, pois o cancelamento e a devolução do produto estavam documentados.

Insta salientar ainda que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)